Tribunal: TJSP
Processo: 2037567-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Justiça gratuita – Presunção decorrente da declaração, ainda não infirmada – Elementos que possibilitam a conclusão pela concessão do benefício – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175643
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2037567-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CÉSAR RAUL ALVES PEREIRA, é agravado IGOR AUGUSTO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037567-36.2020.8.26.0000 -Voto no 32239
2
Agravo de Instrumento n.o 2037567-36.2020.8.26.0000
Foro Regional Penha de França 1a Vara Cível
Agravante: César Raul Alves Pereira
Agravado: Igor Augusto de Souza
Voto no 32.239
Justiça gratuita
Presunção decorrente da declaração,
ainda não infirmada
Elementos que possibilitam a
conclusão pela concessão do benefício Recurso provido.
Insurge-se a agravante contra a r. decisão de fls. 21,
dos autos de origem, de indeferimento de pleito por concessão de gratuidade da
justiça. Alegou que a declaração de hipossuficiência é suficiente à concessão do
benefício, sendo desnecessária a comprovação de miserabilidade, pelo que
suscitou o art. 4o, da Lei 1.060/50, art. 99, §2o, do CPC, e art. 5o, inc. XXXV, da
CF. Alegou ter apresentado comprovação de “isento” de declaração de imposto
de renda, bem como extrato bancário de sua conta corrente, a exibir saldo
negativo. Alegou que a presunção de veracidade da declaração de
hipossuficiência é relativa, cabendo à parte contrária o ônus de desfazê-la.
Postulou pelo provimento ao agravo.
Eis o relatório.
Trata-se de execução de título extrajudicial, movida
pela ora agravante em face do ora agravado, consubstanciada em dois cheques
emitidos pelo ora agravado (no 000003, no valor escrito de R$3.650,00, com
vencimento em 15/09/2019; e no 00004, no valor escrito de R$2.000,00, com
vencimento em 20/10/2019), ambos com compensação negada por saldo
insuficiente em conta bancária. Efetuado pedido por concessão de gratuidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037567-36.2020.8.26.0000 -Voto no 32239
3
justiça, sobreveio a r.decisão de fls. 12, concedendo prazo ao agravante para
que complementasse o pedido, nos termos do art. 99, §2o, do CPC. Atendida às
fls. 13/19, adveio a r. decisão de fls. 21, ora agravada:
“Vistos. O exequente é advogado em causa própria, e não pode ser
considerado uma pessoa pobre na acepção jurídica do termo, considerando ainda que não comprovou de forma
adequada a alegada situação de hipossuficiência, conforme determinado na decisão de fls. 12. Por consequência,
indefiro-lhe os benefícios da Gratuidade da Justiça, com fundamento no artigo 99, parágrafo 2o, do Código de
Processo Civil. Ante o exposto, fixo o prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento das custas devidas, sob pena
de extinção. Int.”
Consoante o art. 98, do CPC, “a pessoa natural ou
jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”. Em seguida, prevê o art. 99, que “o pedido
de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na
petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso”, acrescentando no
§2o que “o Juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos
que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos”. Mais adiante, dispõe o §3o do,
mesmo dispositivo, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural.
Concedida a oportunidade de complementação do
pedido, a teor do art. 99, §2o, do CPC, é certo que os documentos que
acompanham a declaração de hipossuficiência (fls. 06), quais sejam,
demonstrativo de isenção de declaração de imposto de renda (fls. 19) e extrato
bancário a exibir saldo negativo (fls. 17), preenchem satisfatoriamente os
requisitos para concessão do benefício.
Desse modo, não estando a lei a exigir comprovação
de extrema pobreza para a concessão da gratuidade, entende-se suficientemente
preenchidos os requisitos para deferimento do benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037567-36.2020.8.26.0000 -Voto no 32239
4
Destaque-se que o agravado pode, se o caso, opinar
pela impugnação, apresentando fundadas e comprovadas razões, no entanto, e
por enquanto, de rigor a concessão do benefício perseguido.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento ao
recurso.
Gil Coelho
Relator